Tribunal: TJES
Processo: 5011907-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011907-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CECILIA DA PENHA VICTOR BOTTI registrado(a) civilmente como CECILIA DA PENHA VICTOR BOTTI
AGRAVADO: SOS MATILHA - ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. AMPLIAÇÃO POSTERIOR DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA QUE JUSTIFIQUE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O comodato por prazo indeterminado pode ser extinto com a simples manifestação de vontade do comodante, bastando que este proceda à notificação ao comodatário, o qual deverá restituir o bem emprestado, o que já ocorreu no caso em análise, conforme apurado em agravo anterior, interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

2. Na decisão que deferiu a reintegração de posse, o julgador de origem fixou um prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para desocupação voluntária, e a ora agravada interpôs agravo para ampliação do referido prazo.

3. Há mais de um ano a requerente já vinha solicitando a desocupação do local, e a requerida teve a oportunidade de promover a retirada gradual dos animais abrigados no local durante todo esse lapso temporal, adotando as providências devidas, mas não o fez.

4. Não há como obrigar o particular a aguardar por prazo extenso e indefinido para poder gozar do bem que legitimamente lhe pertence, unicamente porque a associação de proteção ao animal não se organizou para desocupar o local.

5. O prazo originalmente fixado, de 45 (quarenta e cinco) dias para desocupação voluntária, atende aos interesses de ambas as partes envolvidas, e, inclusive, leva em consideração o bem-estar dos animais.

6. A novel decisão do julgador de origem fez com que a parte requerida desistisse do agravo de instrumento anteriormente interposto, porquanto obteve o prazo dilatado que buscava para a desocupação voluntária do imóvel, no entanto, o documento considerado na origem já contava do agravo anterior, e a agravante continua privada da sua posse, de maneira injusta, não sendo razoável impor-lhe o ônus de dispor do seu bem para o abrigamento dos animais recolhidos do município.

7. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CECILIA DA PENHA VICTOR BOTTI
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse movida em face da
SOS MATILHA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO ANIMAL
, acolheu pedido constante de ofício encaminhado pela Secretaria de Meio Ambiente do Município de Anchieta, concedendo prazo de 90 (noventa) dias, contado a partir de 20/10/2022, para desocupação voluntária do imóvel, determinando o recolhimento do mandado de reintegração outrora expedido.

A agravante defende que: 1) foi acolhido pedido de terceiro, sem lhe oportunizar o contraditório, causando-lhe prejuízos; 2) a agravada obteve autorização do ex-cônjuge da agravante, ainda na constância do casamento, para abrigar cachorros no imóvel, mas, apesar das diversas solicitações da agravante, recusa-se a desocupar o bem; 3) a agravada recebe verba municipal para manutenção da sua atividade, e inclusive lhe foi doado um terreno pelo ente público, porém, ainda não desocupou o imóvel da agravante; 4) a agravada possui outro endereço para transferir os animais que se encontram abrigados no imóvel da agravante; 5) deve ser reconhecida a nulidade dos atos processuais praticados após o ofício expedido pela Secretaria do Meio Ambiente de Anchieta, ou subsidiariamente fixado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de aluguel, tendo como marco a suspensão da liminar concedida até seu efetivo cumprimento.

Sem resposta da agravada, embora intimada.

Registra-se, inicialmente, que, tal como historiei nos autos do agravo de instrumento tombado sob o nº 5010107-53.2022.8.08.0000, a ora agravante ajuizou, na origem, ação de reintegração de posse, em face da ora agravada narrando que é proprietária de dois lotes de terras situados na Avenida Beira-Mar, números 2.879 e 2.891 do Bairro Praia de Guanabara, Município de Anchieta.

Consta da inicial que os imóveis em questão sempre estiveram na posse da requerente/agravante, todavia, a Associação requerida, ora agravada, passou a ocupá-los com a finalidade de abrigar cachorros por uma autorização verbal concedida pelo ex-cônjuge da requerente, ora agravante, tendo a requerida/agravada informado que seria por um lapso curto de tempo.

Porém, segundo registrou a requerente/agravante na exordial,
“
os
imóveis já foram solicitados verbalmente por diversas vezes, no entanto, a Requerida se recusa a desocupá-lo
s
sob a alegação de não ter para onde levar os animais que forma ilegal abriga no
terreno alheio, privando a Autora da sua posse, e não tendo essa nenhum acesso ao bem.”

Ao apreciar o pleito liminar, o Juízo de primeira instância entendeu por bem deferir a medida antecipatória, consignando que
“
além da comprovação da posse da autora, resta evidente o esbulho, a partir do momento em que não houve a devolução do mesmo, após pedido realizado há mais de um ano, transmudando a posse indireta na condição de comodatário em esbulho possessório."

Ainda na decisão proferida nos autos do agravo de instrumento acima mencionado, destaquei que as provas colacionadas na origem pela requerente/agravante permitem verificar que ela é proprietária e possuidora indireta da área discutida na lide, sendo fato incontroverso nos autos que a requerida/agravada ocupa o terreno em razão de um comodato verbal outrora realizado e que já houve diversos pedidos para que o local fosse devolvido.

Na decisão que indeferiu o efeito recursal pleiteado pela ora agravada nos autos do citado agravo de instrumento, assinalei que o comodato por prazo indeterminado pode ser extinto com a simples manifestação de vontade do comodante, bastando que este proceda à notificação ao comodatário, o qual deverá restituir o bem emprestado, o que já ocorreu no caso em análise, conforme assumiu a própria requerida/agravada.

Contudo, na decisão que deferiu a reintegração de posse, o julgador de origem fixou um prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para desocupação voluntária, e a ora agravada objetivava, por meio do referido agravo, a ampliação do referido prazo.

Sob este aspecto, registrei em decisão anterior que o juízo de origem fixou prazo superior ao usual exatamente em observância as particularidades da lide e ao que ressai dos autos há mais de um ano a requerente já vinha solicitando a desocupação do local.

Assinalei que a requerida teve a oportunidade de promover a retirada gradual dos animais durante todo esse lapso temporal e não o fez, e que, além disso, a associação ocupa outros locais e pode organizar-se para proceder ao abrigo dos animais nesses espaços ou, mesmo, socorrer-se junto à Prefeitura nesse sentido.

Enfatizei que não há, porém, como obrigar o particular a aguardar por prazo extenso e indefinido para poder gozar do bem que legitimamente lhe pertence, unicamente porque a requerida não se organizou para desocupar o local.

Nesse sentido, considerei que o prazo originalmente fixado pelo magistrado de origem, de 45 (quarenta e cinco) dias para desocupação voluntária, atende aos interesses de ambas as partes envolvidas, e, inclusive, leva em consideração o bem-estar dos animais.

Ocorre que, na decisão antecipatória, por cautela, diante da questão social referente ao abrigamento de dezenas de animais recolhidos, o julgador de origem determinou que fosse oficiada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que, por sua vez, respondeu ao ofício informando que sobre a previsão de conclusão da construção do Centro de Apoio a Animais Errantes e Triagem de Animais Silvestres – CAAAETAS para janeiro de 2024, e acerca da utilização de uma área pública, a título emergencial, para construção de abrigo provisório para atender a necessidade imediata da associação agravada, com início das obras a partir do dia 20/10/2022 e previsão aproximada de término em 90 (noventa) dias (evento 18734125 do processo de origem).

Diante do pleito da Secretaria de Meio Ambiente, de prazo de 90 (noventa dias) dias para realocação dos cães em outra área, fora proferida a decisão ora agravada, que fixou o referido prazo para desocupação voluntária, a partir da nova manifestação judicial (justamente em 20/10/2022), determinando o recolhimento do mandado de reintegração outrora expedido.

Veja-se que a novel decisão do julgador de origem fez com que a parte requerida desistisse do agravo de instrumento suso mencionado, porquanto, em verdade, obteve (na origem) o prazo dilatado que buscava para a desocupação voluntária do imóvel; no entanto, além do referido documento já constar da petição inicial do agravo anterior (nº 5010107-53.2022.8.08.0000, evento 3555071), a agravante continua privada da sua posse, de maneira injusta, não sendo razoável impor-lhe o ônus de dispor do seu bem para o abrigamento dos animais recolhidos do município.

Posto isso, conheço e dou provimento ao presente recurso para reformar a decisão ora agravada, que ampliou o prazo para desocupação do imóvel, devendo prevalecer a tutela provisória de urgência outrora concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.